Tribunal: TJMT
Processo: 1001975-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001975-62.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: DIEGO DE OLIVEIRA DOBRI
AGRAVADO: KAREN ANNE BACK
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por DIEGO DE OLIVEIRA DOBRI, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Inventário de no 1000577-93.2019.8.11.0007, em que figura como inventariante a recorrida KAREN ANNE BACK, deferiu, dentre outras medidas, a expedição de alvará para o levantamento, em prol da inventariante, de valores judicialmente depositados, obtidos com a venda e abate de semoventes de propriedade do espólio.
Para tanto, o agravante narra uma miríade de expedientes fraudulentos que teriam sido e continuariam sendo perpetrados pela inventariante e sua advogada, a Sra. Rita Campos Filles Lotfi, em benefício daquela herdeira e em prejuízo dos demais, a exemplo da venda e abate, à revelia de chancela judicial, de bens e semoventes integrantes da massa patrimonial, além de tentativas assumidas de evasão das obrigações tributárias inerentes ao acervo deixado pelo de cujus.
Suscita a nulidade da decisão que deferiu a venda e abate de certo número de semoventes pela inventariante, aduzindo não ter sido intimado antes do ato judicial autorizador da medida, atacando, com o mesmo fundamento e com base nos alegados indícios de administração irregular do patrimônio comum, o decisum posterior que determinou a expedição de alvará para o levantamento, ainda pela inventariante, do montante obtido com a alienação e venda de animais de corte.
Contesta, ao final, a determinação de custeio das despesas mensais dos dois herdeiros testamentários, ao fundamento de que estes são maiores e capazes e que não competiria ao espólio arcar, antes da partilha, com despesas dessa natureza.
Pugna pela concessão liminar de efeito suspensivo em relação ao deferimento do alvará postulado pela inventariante.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No escólio de Nelson Nery Júnior (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819):
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.
Na espécie, em que pese a verossimilhança da argumentação recursal, não se observa a urgência exigida para o deferimento da medida liminar pleiteada.
Isso porque, ao menos no tocante ao levantamento dos valores depositados judicialmente (objeto específico do tópico dedicado ao pedido de efeito suspensivo), ainda que a inventariante estivesse, como afirma o agravante, deixando de prestar contas a respeito dos gastos que deveriam ser efetuados em benefício exclusivo do espólio, nada impede que o herdeiro proponha a ação cabível por sua própria iniciativa, como disciplina o art. 550 do CPC:
Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.
Ademais, quanto ao temor de destinação espúria do montante objeto do levantamento, não bastasse a prestação de contas determinada pelo juiz de primeira instância e a já mencionada possibilidade de exigi-las por iniciativa própria, convém destacar que a legislação penal traz consigo mecanismos sancionatórios especificamente amoldados a práticas dessa natureza, a exemplo do art. 168, caput c/c §1o, II do Código Penal:
Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
Aumento de pena
§ 1o - A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa:
II - na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial.
Desta feita, eventual concretização do receio manifestado pelo agravante, além de não comprometer irreversivelmente o recebimento do quinhão a que teria direito, renderia ensejo ao acionamento das autoridades competentes para a adoção das medidas penais cabíveis em face da inventariante.
Logo, não há de se falar no reexame liminar da decisão agravada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora